Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716093-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANAYSSA DE SOUSA SANTOS APELADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA apresentou contrarrazões à apelação estranha ao feito, em relação a autos diversos (0721552-38.2019.8.07.0003), em que contende com parte também estranha à lide (JULIANA PEREIRA DE ARAUJO) (ID 21827986). Desentranhe-se, pois, a mencionada petição. Em tempo, observo que UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, dentro do prazo legal, apresentou contrarrazões ao presente recurso de apelação no ID 21827990, ocasião em que pugna pelo reconhecimento da própria ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer que se negue provimento ao recurso da autora. Assim, cumprida a determinação anterior, voltem-me conclusos os autos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator